Tribunal: TJBA
Processo: 8032307-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032307-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO ALVES SELES

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do princípio da dialeticidade recursal. O embargante sustenta omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional quanto à análise da alegada nulidade da citação, da revelia e da afronta ao Tema Repetitivo nº 379 do STJ, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional ao apreciar a alegada nulidade da citação e da revelia; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, circunstância que inviabiliza o conhecimento da apelação em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

O embargante limita-se a reiterar alegações relacionadas ao suposto descumprimento de decisão proferida em agravo de instrumento e à nulidade da citação, sem infirmar os fundamentos centrais da sentença, consistentes na comprovação da mora, da regular constituição do crédito fiduciário e da revelia decorrente da ausência de contestação.

A alegação de nulidade da citação não prospera, pois o próprio embargante demonstra inequívoca ciência da demanda ao interpor agravo de instrumento e peticionar nos autos originários, inexistindo prejuízo processual apto a ensejar nulidade.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou obter novo julgamento da causa.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

A mera pretensão de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios sem a efetiva demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora evidenciado intuito de rediscussão da matéria, deixa-se de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência quanto ao uso protelatório dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida impede o conhecimento da apelação, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inequívoca ciência da demanda pela parte afasta a alegação de nulidade da citação quando inexistente prejuízo processual.

O prequestionamento exige a demonstração concreta de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); TJBA, ED nº 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, publ. 09.07.2014; TJBA, ED nº 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, publ. 09.04.2019; TJBA, ED nº 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, publ. 27.09.2022; TJSC, Apelação nº 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032307-47.2023.8.05.0001
, em que figuram
como embargante FLAVIO ALVES SELES e como embargado BANCO GMAC S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02